Tribunal: STF
Processo: ARE 1588160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração  (eDOC 67) opostos  em face de decisão monocrática, na qual se aplicou os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, nestes termos (eDOC 65):    	

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.131/2000. DECURSO INSUFICIENTE DO PERÍODO AQUISITIVO ATÉ A DATA-LIMITE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Nas razões dos presentes embargos, aponta-se vícios na decisão embargada, nos seguintes termos (eDOC 67, pp. 2-3):
 
“Restou demonstrados que houve omissão, contradição e obscuridade no Acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, os quais serão demonstrados abaixo: 
a) Omissão — Inexistência de enfrentamento da tese constitucional de inconstitucionalidade formal das MPs A decisão embargada não enfrentou a tese central sustentada pelo Recorrente: a inconstitucionalidade formal da MP nº 2.131/2000 e suas reedições (inclusive a MP nº 2.215- 10/2001) por violação das balizas do art. 62 da Constituição, antes da EC 32/2001, com perda de eficácia e impossibilidade de convalidação por lei de conversão. A jurisprudência do STF, em sede de controle de constitucionalidade, reconhece que vícios formais de MPs não são convalidados pela lei de conversão, o que reforça a necessidade de enfrentamento expresso dessa tese, inclusive em controle difuso:
(...)
b) Contradição — Aplicação da Súmula 279 em matéria de direito estrito, há contradição interna ao afirmar que o deslinde do caso demanda reexame de fatos e provas, quando o pedido recursal se concentrou no exame da constitucionalidade formal da MP 2.131/2000 (processo legislativo, prazos de reedição e efeitos), questão jurídica e constitucional que independe da aferição do tempo de serviço do Embargante. O tema fático (decênio e usufruto) seria alcançado apenas após definido o status constitucional das MPs. Assim, a aplicação de Súmula 279 impede indevidamente o exame de quaestio iuris;

c) Obscuridade — Insuficiência de motivação quanto ao enquadramento da controvérsia A motivação é insuficiente e gera obscuridade sobre as razões pelas quais a tese de controle difuso de constitucionalidade formal — que é de direito — teria sido subsumida ao óbice da Súmula 279. É indispensável esclarecer por que a discussão de art. 62 da CF e das reedições (antes da EC 32/2001), em tese controlável em recurso extraordinário, foi tratada como demanda de reexame probatório.

Conclui-se que são aplicáveis, ao caso, os Temas 635 e 975 da repercussão geral.
Desse modo, postula-se o acolhimento destes embargos de declaração para sanar os vícios apontados. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.
 Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 
Com efeito, no caso concreto, conforme afirmado na decisão recorrida, eventual divergência em relação ao entendimento do juízo a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.
É o que se depreende dos seguintes trechos do relatório e do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 47, pp. 1-3):

“Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora [evento 30, RECLNO1] em face da sentença de improcedência dos pedidos [evento 18, SENT1], em que pretendia "converter em pecúnia a Licença Especial não gozada (6 meses) cuja base de cálculo deve ser a última remuneração recebida por este, quando da transferência para a reserva remunerada". 
Em suas razões, o recorrente aduz ter direito ao pagamento proporcional da licença especial revogada pela Medida Provisória nº 2.215 de 31 de agosto de 2001, ao argumento de que completou o decênio em 25/02/2001 e a Medida Provisória foi editada somente em agosto de 2001, mas ressalvou somente o direito daqueles que completaram o decênio até 29 de dezembro de 2000. Entende que a questão temporal não foi apreciada pela sentença. Pretende, assim, a sua reforma.
(...)
VOTO
(...)
A controvérsia recursal reside em verificar se o demandante tem direito à indenização proporcional pela licença especial não gozada, em razão da revogação do art. 68 da Lei nº 6.880/80, levada a cabo pela Medida Provisória nº 2.215 de 31 de agosto de 2001. 
A licença especial encontrava previsão no art. 68 da Lei nº 6.880/80, tratando-se de autorização para o afastamento do serviço, de forma remunerada, por 6 (seis) meses, após cada interstício de 10 (dez) anos de efetivo serviço prestado. 
A Medida Provisória nº 2.215, de 31 de agosto de 2001, revogou o benefício, assegurando, todavia, o direito adquirido daqueles que tivessem completado o decênio de efetivo serviço até 29 de dezembro de 2000. Vejamos:
(...)
No caso dos autos, o autor/recorrido foi incorporado ao serviço militar em 01/07/1991, [ evento 1, ANEXO10], de maneira que teria completado o decênio necessário ao gozo de licença especial em julho/2001, antes da vigência da Medida Provisória nº 2.215 de 31 de agosto de 2001, mas depois da data por ela eleita para assegurar o direito adquirido dos militares, notadamente 29 de dezembro de 2000.
(...)
Em que pese a louvável tese, a Medida Provisória nº 2.215 de 31 de agosto de 2001 não inovou no mundo jurídico, vez que se trata de reedição da Medida Provisória nº 2.131 de 28 de dezembro de 2000 . Esta foi responsável por extinguir a licença especial, revogando o art. 68 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto Militar) e fixar a data de 29/12/2000 como parâmetro objetivo de garantia do direito adquirido.
(...)
Portanto, se a licença especial foi efetivamente revogada em 28/12/2000, pela MP nº 2.131, e o recorrente somente completou o decênio de efetivo serviço militar em julho/2001, não há de se falar em direito a qualquer indenização, nem mesmo de forma proporcional, porque não existe direito adquirido a regime jurídico, consoante jurisprudência atualizada do STF.
(...)
Nessas condições, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, dado seu prévio recolhimento. Honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao JEF de origem para baixa”.
	
Diante de tal contexto, verifica-se que a decisão embargada deve ser mantida. 
Desse modo, não se aplicam, ao caso concreto, os Temas 635 e 975 da repercussão geral.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001/RG (Tema 635), fixou a seguinte tese: 

“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. ”

Já no Tema 975 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.167.842-RG, esta Corte assentou:   

“O art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadori

Na sentença, a qual foi mantida pelo acórdão recorrido, o juiz sentenciante consignou: “tendo em vista que a parte autora completa 10 (dez) anos de serviço militar após o prazo estabelecido pela Medida Provisória, não houve comprovação do direito à licença-especial, por isso o pleito da autora deve ser pela improcedência (eDOC 33, p. 2).  
Assim, as questões  discutidas nestes autos  são  diversas  das  apreciadas  nos referidos paradigmas da repercussão geral. 
Não foram demonstrados, portanto, quaisquer vícios a serem sanados no acórdão embargado.  
Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente